Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701547-67.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADE. RECUPERANDA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. FINALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DAS TRAVAS BANCÁRIAS. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações sumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). 2. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das instituições financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados. 3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. 4. Pretendendo a empresa que aviara pedido de recuperação judicial alterar o domicílio bancário como forma de afastar os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, sobressaindo a impossibilidade de se afastar os efeitos das travas bancárias, afigura-se inviável a alteração do domicílio bancário sob esse fundamento e mediante interseção judicial, inclusive porque a medida pode ser efetivada sem interseção judicial, preservados os contratos vigorantes, que estão infensos à alteração eventualmente consumada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 47, e 49, § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, argumentando ser possível a liberação das “travas bancárias” antes da decisão de homologação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial; b) artigo 49, §§ 3o e 5o, da Lei 11.101/2005, afirmando que os créditos de alienação fiduciária podem ser incluídos na recuperação judicial se o bem em discussão for essencial para a atividade da empresa recuperanda; c) artigo 65, incisos I, e II, alínea “c”, da Lei 8.666/1993, haja vista que a ausência do aditivo contratual importa e ineficácia e invalidez das “travas bancárias” exigidas pelos bancos cessionários; d) artigo 286 do Código Civil, defendendo a tese de que é impossível a cessão de recebíveis de contratos administrativos, pela natureza pública e indisponível desse tipo de obrigação. Sem explicitar as respectivas razões, apontam contrariedade aos artigos 299 do CCB, e 489, §1o, inciso IV, do CPC. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 47, e 49, §§ 2o, 3o e 5o, ambos da Lei 11.101/2005, e 286 do CCB, bem como em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque: a) “Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005”. (AgInt no REsp 1641175/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/6/2020); b) “A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521/AL, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/11/2017).* Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). No tocante à apontada violação ao artigo 65, incisos I, e II, alínea “c”, da Lei 8.666/1993, saliente-se que tal preceito não fora apreciado pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Com efeito, a divergência jurisprudencial está prejudicada em razão da falta de prequestionamento dos comandos legais tidos por violados (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Igualmente não merecem prosseguir as supostas afrontas aos artigos 299 do CCB, e 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram as recorrentes a considerarem tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015